Tribunal: TJSP
Processo: 2083352-21.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Alegação de constrangimento ilegal, consistente no indeferimento do pedido de saída antecipada do regime semiaberto ou de cumprimento da pena privativa de liberdade em prisão albergue domiciliar. Pleito objetivando a concessão da benesse almejada. Impossibilidade. Reeducanda, reincidente, foi condenada à pena de 7 anos, 8 meses e 6 dias de reclusão pela prática de

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Alegação de constrangimento ilegal, consistente no indeferimento do pedido de saída antecipada do regime semiaberto ou de cumprimento da pena privativa de liberdade em prisão albergue domiciliar. Pleito objetivando a concessão da benesse almejada. Impossibilidade. Reeducanda, reincidente, foi condenada à pena de 7 anos, 8 meses e 6 dias de reclusão pela prática de crimes graves (roubo qualificado e tráfico de drogas), com término de execução previsto para 06/07/2025, não fazendo jus ao postulado recolhimento domiciliar. Ademais, não restou comprovada a indispensabilidade da presença da paciente para os cuidados relativos aos filhos menores. Por fim, a Recomendação no 62/2020 do CNJ não é norma cogente, cabendo ao julgador avaliar o caso concreto e verificar se é hipótese de prisão domiciliar. No caso, não restou comprovado estar a paciente inserida em grupos de risco ou que a unidade prisional onde se encontra recolhida não esteja adotando as medidas adequadas à prevenção da disseminação da COVID-19. Ordem denegada.